Tribunal: TJSP
Processo: 1034421-60.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1034421-60.2014.8.26.0114; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Prequestionamento - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Prequestionamento - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034421-60.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
NORMA FÁTIMA BELLUCCI NEVES, são embargados COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034421-60.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 14949
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1034421-60.2014.8.26.0114/50000
Embargante: NORMA FÁTIMA BELUTTI NEVES
Embargados: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO
BRASIL S/A
Comarca: Campinas
VOTO No 14949
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -
Prequestionamento - Pretensão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade -
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao
mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos
constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos por NORMA
FÁTIMA BELUTTI NEVES em face do v. acórdão de fls.322/342 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os presentes
embargos declaratórios (fls.01/05) por parte da Embargante, alegando omissão no tocante
ao não pronunciamento, no v. acórdão, a respeito da cobrança de Seguro no valor de R$
3.736,70.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034421-60.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 14949
3
O v. acórdão, não padece de qualquer omissão, pois ficou
justificado o entendimento ali exarado, o que se deu após minuciosa análise da
documentação inserta aos autos, bastando à leitura do ato decisório para constatar-se que
não há qualquer tema a ser tratado expressamente nesta oportunidade.

Os argumentos lançados, ao contrário da finalidade dos
embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já foi decidido. Sendo assim, restou
evidente a inadequação da via recursal eleita.
Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a obter o
rejulgamento da causa. As eventuais incorreções na
apreciação dos fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel. Juiz Renato
Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do Recurso, RT,
7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por
consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de
aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda
de acordo com a antiga legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSÃO
DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034421-60.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 14949
4
CITAÇÃO EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara
sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.
Ao formar sua convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito menos a
responder a verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg
no REsp 517.632/PB, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE.
LC
No
7/70.
PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a provocar
o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve
prestigiar seu livre convencimento, não estando obrigado a
examinar todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso
Especial
no
409.029/RS,
Relatora
Ministra
LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o
formalismo desnecessário, como devidamente observado pelo ilustre Cassio Scarpinella
Bueno (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662) , faz-
se presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034421-60.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 14949
5
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Desta forma, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição, erro material ou obscuridade, não há como acolher o pleito da
Embargante.
Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)